Tribunal: TJSP
Processo: 1009642-05.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que recebeu fatura de pagamento relativa a serviços que desconhece e jamais contratou – Pretensão da autora para que seja indenizada dos danos morais que alega ter sofrido, pois é idosa e tem estado de saúde debilitado – Mero dissabor que não justifica a verba pleiteada – Nome da autora que sequer chegou ser negativado – Precedentes

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que recebeu fatura de pagamento relativa a serviços que desconhece e jamais contratou – Pretensão da autora para que seja indenizada dos danos morais que alega ter sofrido, pois é idosa e tem estado de saúde debilitado – Mero dissabor que não justifica a verba pleiteada – Nome da autora que sequer chegou ser negativado – Precedentes - Sentença mantida – Recurso não provido.